Tribunal: TJDFT
Processo: 0715333-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715333-44.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ILTON CESAR TOMAZ RECORRIDO: ANTONIO MARCOS PESSOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO PARA ENTREGA DA UNIDADE. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. NULIDADE. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO DE ALUGUERES. DECOTE DO JULGAMENTO EXTRA PETITA NA CONDENAÇÃO NA CLÁUSULA PENAL NÃO PLEITEADA. SUCUMBÊNCIA. 1. É abusiva a cláusula contratual que deixa ao exclusivo critério do fornecedor o termo inicial de sua obrigação (art. 39, XII, do CDC), no caso, o prazo de início das obras. 2. Firme o entendimento jurisprudencial de que, descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, cabível é a condenação por lucros cessantes, porque há presunção de prejuízo do promissário comprador. 3. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do CPC. No caso, a condenação deve limitar-se à natureza da tutela do bem jurídico estabelecida no pedido inicial. 4. Verificado que o autor decaiu em parte mínima do pedido, o réu deve responder pela integralidade do ônus de sucumbência, tal como estabelecido na sentença recorrida. 5. Apelações conhecidas e providas parcialmente. O recorrente alega violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando indevida a condenação in casu. Afirma a ocorrência de julgamento extra petita, porquanto o pedido estampado na petição inicial se baseou em legislação não aplicável. Subsidiariamente, pugna para que a condenação se dê sobre o valor do laudo de avaliação. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Na hipótese, o autor-embargado pediu na inicial a condenação do réuembargante ao pagamento do valor equivalente a 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à incorporadora ou do valor atualizado do imóvel, para cada mês de atraso, fundamentando o pedido, especialmente, na previsão contida no art. 43-A, § 2o, da Lei 13.786/2018. Sucede que a Lei 13.786/2018, por ser posterior ao contrato celebrado entre as partes, não se aplica ao presente caso, conforme assentado na sentença, ao afastar o parâmetro de 1% invocado pelo autor-embargado. Ademais, em contestação, o embargante juntou laudo de avaliação de imóveis compatíveis com o destes autos, indicando como valor de locação R$ 1.800,00 (id. 56119017). Embora reiterando argumentos da inicial, em réplica, o autor não impugnou especificamente o laudo de avaliação que acompanha a contestação, tampouco juntou pesquisas de preço de locação de imóveis da mesma região e características compatíveis com o imóvel objeto destes autos para se contrapor à avaliação juntada pelo réu-embargante. Nesse cenário, embora não caiba a fixação dos locatícios no valor defendido pelo embargante, por se afastar dos parâmetros da jurisprudência, também não se mostra adequada a fixação no percentual de 1% sobre o valor efetivamente pago. Cumpre frisar que o caso versa sobre lucros cessantes, e não sobre cláusula penal. Por isso, inaplicáveis os arts. 412 e 413 do Código Civil, como quer o embargante. Cabível, portanto, o percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel (em vez de incidir sobre o valor efetivamente pago), por ser mais favorável ao embargado e atender, como visto, aos parâmetros da jurisprudência. Ante o exposto, os embargos de declaração devem ser acolhidos parcialmente para fixar como termo inicial da mora outubro de 2021 (inclusive) e termo final 27/07/2022, bem assim para estabelecer o percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel para cálculo dos locatícios (ID 65289638 - Pág. 9). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002